Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONFIRMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Depreende-se do disposto no art. 537, §1o, do CPC/15, que a questão relativa às astreintes não está sujeita a preclusão, pois a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Constatado que o descumprimento da obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela, na Ação de Obrigação de Fazer, refere-se a, apenas, 1 (um) dos 4 (quatro) procedimentos cirúrgicos determinados, faz-se necessária a redução do valor das astreintes, em respeito à proporcionalidade e à razoabilidade que deve nortear a fixação da multa coercitiva.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.